Tribunal: STF
Processo: MS 38113
Classe: MS
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2022-08-22
Data de publicação: 2022-08-22

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. PROCEDIMENTO DE REPRESENTAÇÃO. TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. ALEGAÇÃO DE OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO. NÃO DEMONSTRAÇÃO. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. 



    II - In casu, a pretensão do impetrante ultrapassa os estreitos limites do mandamus, ante a ausência de liquidez e certeza do direito pleiteado. 



    III - Agravo regimental a que se nega provimento.